Tribunal: STJ
Processo: 5376686-82.2021.8.09.0139
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700407 - GO (2024/0270857-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE INCÊNDIO. VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS PREJUÍZOS
PROVOCADOS PELO INCÊNDIO E O VALOR FIXADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
FIXADA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. REVISÃO DA CONVICÇÃO ESTABELECIDA A PARTIR
DO EXAME DA PROVA COLIGIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído, a partir do exame do caso
concreto e dos elementos de provas constituídos nos autos, que o valor
arbitrado não foge à proporcionalidade ou razoabilidade, é inviável entender
de modo diverso, inclusive no que diz respeito ao pleito de afastamento da
indenização, dada a necessidade de revisão de elementos fático-
probatórios, vedada nesta via recursal.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 1dd95e1c-5c36-4c02-a17c-cf0123274091

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700407 - GO (2024/0270857-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE INCÊNDIO. VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS PREJUÍZOS
PROVOCADOS PELO INCÊNDIO E O VALOR FIXADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
FIXADA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. REVISÃO DA CONVICÇÃO ESTABELECIDA A PARTIR
DO EXAME DA PROVA COLIGIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído, a partir do exame do caso
concreto e dos elementos de provas constituídos nos autos, que o valor
arbitrado não foge à proporcionalidade ou razoabilidade, é inviável entender
de modo diverso, inclusive no que diz respeito ao pleito de afastamento da
indenização, dada a necessidade de revisão de elementos fático-
probatórios, vedada nesta via recursal.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS interpõe agravo regimental contra a
decisão de minha lavra, cuja ementa transcrevo (fl. 387):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. VALOR
MÍNIMO
FIXADO
A
TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS PREJUÍZOS PROVOCADOS PELO
INCÊNDIO E O VALOR FIXADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA CONVICÇÃO
ESTABELECIDA
A
PARTIR
DO
EXAME
DA
PROVA
COLIGIDA.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Sustenta o agravante que deve ser afastado o óbice constante da Súmula 7
do STJ, uma vez que a questão principal discutida no recurso que se busca a
admissão é a ausência de instrução probatória voltada à fixação do quantum
indenizatório, haja vista a inexistência de qualquer indicação de valor específico a esse
Documento eletrônico VDA50092752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:18
Código de Controle do Documento: d5cb1487-b5f1-40d3-af91-8dbbf05ae414

(fl.397) e que
respeito
,
a controvérsia cinge-se em dizer se o valor fixado a título de
indenização cor- responde ao princípio da proporcionalidade, na medida em que não
foi demonstrado prejuízo à fauna e à flora apto a justificar o valor indenizatório de R$
100.000,00 (cem mil reais). Tais questionamento, no entanto, não exige o revolvimento
no conjunto fático-probatório, sobretudo quando a matéria encontra-se delimitada pelas
(fl. 397).
instâncias inferiores
Por fim, pede a revisão da decisão agravada para dar provimento ao agravo
em recurso especial, acolhendo o processamento do recurso especial com o fim de
(fl. 398).
reformar o acórdão do TJ-GO, afastando a indenização fixada
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
No caso, o Tribunal local afirmou expressamente que o valor da indenização
arbitrada pelo Magistrado de primeiro grau não foge à proporcionalidade ou
explicitando os seus fundamentos, como se vê abaixo (fl. 388 – grifo
razoabilidade,
nosso):
[...] Por último, em relação ao valor da indenização arbitrada pelo magistrado
. Isso se
singular, vislumbra-se que não foge à proporcionalidade ou razoabilidade
dá, pois, considerando- se o prejuízo causado ao meio ambiente e, inclusive, o
valor postulado pelo órgão ministerial (R$ 495.456,00 – quatrocentos e noventa e
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), nos termos do mov. 50, tem-se a
completa pertinência do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como quantia
mínima para reparação dos danos causados, a ser custeado pelo apelante.
É forçoso destacar, aliás, que a referida quantia é considerada a título base,
podendo, é claro, ser postulada sua majoração no âmbito de processo cível de
conhecimento, mediante novas provas e documentos necessários.
Diante disso, denota-se que o valor arbitrado pela autoridade julgadora é
razoável e pertinente, porquanto balizou-se no parecer lançado ao mov. 50, o qual
tem por referência o custo de reflorestamento e dos serviços ecossistêmicos,
Documento eletrônico VDA50092752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:18
Código de Controle do Documento: d5cb1487-b5f1-40d3-af91-8dbbf05ae414

oriundo do cálculo de valoração ambiental, confeccionado pela calculadora
disponibilizada pela Unidade Técnico-Pericial Ambiental (UTPA/CATEP). Logo, o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é justo e proporcional ao caso, de modo
que deve ser mantido.
[...]
Tendo o Tribunal de origem concluído, a partir do exame do caso concreto e
dos elementos de provas constituídos nos autos, que o valor arbitrado a título de
indenização não foge à proporcionalidade ou razoabilidade, é inviável entender de
modo diverso, inclusive no que diz respeito à pretensão de afastamento da
indenização, dada a necessidade de revisão de elementos fático-probatórios, vedada
nesta via recursal.
Correta, portanto, a aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse cenário, os argumentos apresentados não são aptos a desconstituir a
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50092752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:18
Código de Controle do Documento: d5cb1487-b5f1-40d3-af91-8dbbf05ae414

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.700.407 / GO
Número Registro: 2024/0270857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
537668682 53766868220218090139
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
INCÊNDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51032501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: b2b9de81-0b1f-4de8-b23d-73de631a7119

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: b2b9de81-0b1f-4de8-b23d-73de631a7119